Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-17.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO SE VERIFICA QUALQUER OMISSÃO NO TEXTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE DISCUTIR SUAS TESES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000098-17.2020.9.13.0005 Referência: Processo n. 2000167-64.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/09/2021 Publicação: 28/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO SE VERIFICA QUALQUER OMISSÃO NO TEXTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE DISCUTIR SUAS TESES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Leonardo Luiz Nóbrega e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento aos presentes embargos, mantendo intacta a decisão colegiada recorrida. RELATÓRIO Cuida-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão constante no evento 13, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e manter o ato administrativo demissionário proferido no processo administrativo inaugurado pela Portaria n. 107.397-19/CPM. Alega o embargante que o acórdão recorrido seria omisso, pois não houve manifestação acerca da sua tese sobre a irretroatividade da Lei Estadual 23.629/20 e sobre o pedido de reconhecimento da prescrição quadrienal da pretensão punitiva. Requer o embargante sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões indicadas. O Estado de Minas Gerais foi intimado, nos termos do § 2º, do artigo 1.023 do CPC, tendo se manifestado no evento 22, pugnando seja rejeitado o presente recurso, pois o embargante pretende a reapreciação de suas teses já expostas e rejeitadas. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a decisão embargada, tendo em vista a inexistência de omissão. Embora o embargante afirme que não houve manifestação acerca da sua tese sobre a irretroatividade da Lei Estadual n. 23.629/20 e sobre o pedido de reconhecimento da prescrição quadrienal da pretensão punitiva, é de se destacar que a apelação interposta teve o seguinte pedido: “requer o militar seja provida a Apelação, para determinar o pagamento retroativo dos vencimentos do cargo público à data da demissão, até a data da efetiva reintegração do recurso interposto”. Ao interpor o recurso de apelação, o ora embargante pretendia apenas que fosse incluída na condenação proferida em primeiro grau a obrigação de pagar vencimentos retroativos. Portanto, o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais abordou a matéria devolvida para a apreciação do Tribunal. Ao ser dado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, o acórdão esclareceu qual prazo prescricional é aplicável à espécie e não identificou ilegalidade na Lei Estadual n. 23.629/20. Portanto, não se verifica qualquer omissão no texto do acórdão recorrido e, por outro lado, constata-se a pretensão do embargante de novamente discutir suas teses. Acerca do tema, peço vênia para colacionar uma ementa esclarecedora: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO. I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado. II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15. IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração. (N.U 1008959-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Portanto, a utilização dos embargos de declaração se restringe às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), e, não havendo a demonstração de quaisquer das situações ali previstas, como no caso dos autos, não é possível o seu conhecimento. Por tais razões, inexistindo, no texto da decisão recorrida, quaisquer dos vícios constantes no art. 1.020 do CPC, nego provimento aos presentes embargos declaratórios, mantendo intacta a decisão colegiada recorrida. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o desembargador relator, para também rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões do voto do e. desembargador relator, que rejeitou os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator